Tribunal: TJPA
Processo: 0015915-51.2016.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015915-51.2016.8.14.0006

APELANTE: JEFFERSON RODRIGUES FERREIRA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/2006. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO, NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS), DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em insuficiência de provas, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela, eis que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, aliados à confissão extrajudicial do réu, retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

2. Devidamente fundamentada a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) relativa à causa de aumento do art. 40, inciso III da Lei Antidrogas, pois o crime foi praticado pelo réu próximo a uma escola, em dia e horário nos quais o estabelecimento estava aberto e havia movimento de estudantes, o que, de fato, atesta a gravidade da conduta, dada a possibilidade de se atingir um grande número de jovens, gerando risco à saúde pública.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JEFFERSON RODRIGUES FERREIRA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 25.08.2016, por volta das 16h00, uma viatura da polícia civil realizava patrulhamento ostensivo no bairro do PAAR, quando visualizaram o acusado na Rua Amazonas, esquina com o Colégio Gaudêncio Ramos, tendo observado um comportamento estranho, motivo pelo qual seguiram em diligências. Após a abordagem e revista pessoal, foram encontradas, no bolso da bermuda do acusado, 44 embalagens confeccionadas em papel alumínio de maconha prensada, além de uma lista manuscrita com nomes e valores referentes à venda.

Em
razões recursais
, o apelante alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada nos depoimentos dos policiais em Juízo, os quais devem ser tido com reservas, não tendo havido apreensão de apetrechos ligados ao tráfico, dinheiro, ou identificação de compradores, etc. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior,
impugna a incidência da causa de aumento referente ao cometimento da infração nas imediações de estabelecimentos de ensino, na fração de 2/3 (dois terços), sem a devida fundamentação
. Pede, ainda, seja aplicada primeiro a causa de aumento e, somente depois, a causa de diminuição, o que acabará por reduzir sua pena final.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, visto que a sentença foi baseada em firme arcabouço probatório, assim como obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

O apelante alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada nos depoimentos dos policiais em Juízo, os quais devem ser tido com reservas, não tendo havido apreensão de apetrechos ligados ao tráfico, dinheiro, ou identificação de compradores, etc. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição
.

Não procede sua argumentação.

A
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
laudo toxicológico definitivo
às fls. 170/171 dos autos digitalizados (ID 8808123), que atestou o resultado positivo para maconha, confirmando a apreensão de
44 (quarenta e quatro) embalagens feitas em pedaços de papel alumínio, todos com erva seca prensada, totalizando 39,305 (trinta nove gramas e trezentos e cinco) gramas do entorpecente
; e pelo
auto de exibição e apreensão de objeto
à fl. 65 dos autos digitalizados.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Dionísio do Vale Palheta relatou, em Juízo, que estava em ronda nessa área, perto de um colégio, e observaram o réu na esquina, com o comportamento estranho, e o abordaram, com outro policial; que era uma área propícia; que ele estava na esquina, sozinho, e o comércio estava fechado; que o abordaram e encontraram droga; que não lembra a quantidade; que havia algumas trouxinhas; que era maconha ou cocaína; que era entorpecente; que foi feita a apresentação; que não viu ele vendendo; que tinha uns trocados no bolso; que não sabe se tinha denúncia contra ele.

A testemunha Ivaldeney Mendes de Holanda afirmou, em Juízo, que recorda da diligência; que estavam fazendo intimações nesse dia, quanto iam passando na frente da escola e avistaram um rapaz com atitude suspeita; que fizeram a abordagem; que o réu parecia nervoso; que causou estranheza; que ele fez a abordagem do réu e encontrou as drogas no bolso dele, embaladas em papel de alumínio; que não recorda quantos, acha que em torno de 20; que não recorda o policial que fazia parte da guarnição; que não lembra se foi encontrada anotação de droga; que fizeram a condução até a autoridade policial; que não se recorda o que o réu falou; que é policial civil e lembra do fato; que foi umas duas horas da tarde, mas não sabe precisamente; que foi em frente à escola Gaudêncio Ramos; que o réu se espantou com a viatura; que causou estranheza e fizeram a abordagem; que não conhecia o réu; que nunca tinha visto ele; que eram uns 20 e poucos papelotes, mais ou menos; que foi encontrado no bolso do réu, no bolso da bermuda; que era um horário que estava em aula e estava deserta a rua.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta daquele, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Ademais, tais relatos são corroborados pela própria confissão do apelante, em sede policial, quando relatou que vendia drogas há pouco tempo, tendo adquirido os entorpecentes de seu primo Ruan, com a finalidade de comercializar a droga pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) cada unidade.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Requerida Correção na Pena

Caso rechaçada a tese anterior,
impugna a incidência da causa de aumento referente ao cometimento da infração nas imediações de estabelecimentos de ensino, na fração de 2/3 (dois terços), sem a devida fundamentação
. Pede, ainda, seja aplicada primeiro a causa de aumento e, somente depois, a causa de diminuição, o que acabará por reduzir sua pena final.

Também aqui
não lhe assiste razão
.

O tráfico de drogas foi praticado pelo réu em 25.08.2016 (quinta-feira), em torno de 16h00, próximo a uma escola, ou seja, em dia e horário nos quais o estabelecimento estava aberto e havia movimento de estudantes, o que, de fato, atesta a gravidade da conduta, dada a possibilidade de se atingir um grande número de jovens, gerando risco à saúde pública.

Devidamente fundamentada, portanto, a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) relativa à causa de aumento do art. 40, inciso III da Lei Antidrogas
.

No mais, não se verifica qualquer prejuízo na aplicação, em primeiro lugar, da causa de diminuição reconhecida pelo juiz, para somente depois aplicar a causa de aumento, eis que,
caso se procedesse primeiro à majoração da pena para após diminuí-la, a pena final restaria idêntica àquela fixada pelo magistrado sentenciante
.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo a sentença condenatória de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022